Tribunal: STF
Processo: Rcl 55950
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Solange de Souza Araújo opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação em razão da incidência da Súmula nº 734/STF.



    A embargante alega que, na decisão ora embargada,



    “[h]á omissão quanto ao fato de que há um equívoco no sítio eletrônico do TJDFT, pois certo é que há certidão de trânsito em julgado do acórdão reclamado na data de 21/9/2022, porém, há que se ressaltar que a r. decisão de origem atacada por meio da reclamação foi publicada em 30/8/2022, com a comunicação do seu encerramento somente em 21/9/2022. Daí a inegável tempestividade do apelo do reclamante, eis que interposto exatamente nesta última data. 



    A constatação de que o termo final de contagem do prazo de 15 (quinze) dias se encerra em 21/9/2022 – pode ser confirmada pelo painel de expedientes do próprio sistema Pj-E do referido recurso.”.



    Requer que os presentes embargos sejam conhecidos e providos “para reformar a decisão embargada no sentido de dar seguimento e provimento à reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte embargante.



    Tendo sido o acórdão reclamado publicado em 30/08/22, na data do ajuizamento desta reclamação, 21/09/22, o prazo ainda estava em curso para eventuais recursos, não havendo falar no trânsito em julgado da decisão.



    Passo à análise do pedido liminar. 



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na origem, trata-se agravo interno interposto, nos autos de execução contra a Fazenda Pública, contra decisão que indeferiu pedido de retificação da requisição de pequeno valor, para que considerasse o teto de 20 (vinte) salários mínimos, com base na superveniência da Lei Distrital nº 6.618/2020.



    O referido agravo interno restou desprovido e o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual o TJDFT negou seguimento em virtude do julgamento do tema 792 de repercussão geral, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (Tema 792 RG)



    O ato reclamado, proferido em sede de agravo interno da decisão que não admitiu o apelo extremo, encontra-se assim fundamentado:



    “Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual.



     Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto.” (e-doc., 4. p 5-6).



    Em reflexão sobre o caso dos autos, entendo que há peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do Tema 792 RG ao caso concreto (distinguishing).



    Isso porque, convenci-me que a ratio que informa a tese do Tema 792 RG é aplicável apenas às hipóteses em que a lei posterior reduz o valor considerado pelo ente como teto para pagamento mediante RPV, uma vez que estará instituindo para o credor da Fazenda Pública respectiva um gravame ao seu patrimônio jurídico (aguardar previsão orçamentária e ordem cronológica de apresentação).



    Nessa perspectiva, em juízo de estrita delibação, não parece razoável admitir pela inaplicabilidade da Lei Distrital nº 6.618/2020 (que ampliou o teto da RPV de 10 para 20 salários mínimos), em razão do título executivo ora em questão ter sido constituído sob a égide da Lei distrital nº 3.624/2005 (que prescreve 10 salários mínimos como teto da RPV).



    Nesse sentido, destaco a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, na Rcl nº 51.830/DF, Dje de 18/05/22, semelhante à presente demanda. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes a fim de deferir o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0721060-84.2021.8.07.0000 até a apreciação do mérito desta reclamatória.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157). 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente